Tribunal: TJBA
Processo: 8001787-17.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001787-17.2022.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
FILIPE XAVIER RIBEIRO

APELADO: A B DA SILVA SUCATAS LTDA

Advogado(s)
:
HAILA BAPTISTA CAVALCANTE, HILTON LOPES SILVA JUNIOR, JOAO PEDRO GOES SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ANTERIOR AO FATO GERADOR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por A B da Silva Sucatas, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo a execução fiscal. O apelante sustenta a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória e defende a responsabilidade da antiga proprietária ante a ausência de comunicação da venda ao DETRAN. Discute-se no recurso a validade da prova da transferência do veículo, a responsabilidade tributária e o cabimento de honorários sucumbenciais no incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para arguir ilegitimidade passiva fundada em transferência de propriedade de veículo comprovada por documento com firma reconhecida; (ii) estabelecer se a ausência de registro da transferência no órgão de trânsito impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva do vendedor por fatos geradores posteriores à tradição; e (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios quando o acolhimento da exceção resulta na extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A exceção de pré-executividade é admissível em execução fiscal para veicular matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

A apresentação de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) com firma reconhecida em data anterior ao fato gerador constitui prova pré-constituída suficiente da tradição do bem móvel, dispensando instrução processual complexa.

A propriedade de bens móveis transfere-se pela tradição (Art. 1.267, CC), de modo que a ausência de comunicação da venda ao DETRAN, embora constitua infração administrativa, não gera responsabilidade tributária ao antigo proprietário por débitos surgidos após a alienação.

A responsabilidade pela transferência do registro perante o órgão de trânsito é do adquirente, no prazo de trinta dias (Art. 123, § 1º, CTB), não podendo o vendedor ser penalizado indefinidamente pela omissão do comprador.

São cabíveis honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução, uma vez que o exequente deu causa à instauração do incidente ao acionar parte ilegítima (princípios da sucumbência e causalidade).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva do executado pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando amparada em prova documental inequívoca da alienação do veículo anterior ao fato gerador. 2. A ausência de registro da transferência do veículo no DETRAN não vincula o antigo proprietário ao pagamento de tributos cujos fatos geradores ocorreram após a efetiva tradição do bem a terceiro. 3. O acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta na extinção da execução fiscal enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 1.267; Código de Processo Civil, arts. 85, 485, VI; Código de Trânsito Brasileiro, art. 123, § 1º e art. 134; Súmula 393 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.646.557/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 06/04/2017; TJBA, Apelação nº 0805999-87.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. em 31/01/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8001787-17.2022.8.05.0106
,
da Comarca de IPIRÁ/Ba, sendo Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelado
A B DA SILVA SUCATAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGA
R

PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

.